Tribunal: TCU
Processo: 035.265/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria exarados pela Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO em favor de Marlene da Silva Rocha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno: 9.1 considerar ilegal os atos de concessão inicial de aposentadoria de Marlene da Silva Rocha, negando-lhe o registro; 9.2 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, no prazo 30 (trinta) dias, contados da ciência deste acórdão, que: 9.2.1 promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE; 9.2.2 comunique à interessada o inteiro teor desta decisão, incluindo relatório e voto que a fundamentam; 9.2.3 disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que a interessada tomar conhecimento deste acórdão, conforme o art. 21 da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.3 determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.4 dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, informando-o de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.